Tribunal: TJMT
Processo: 1004664-45.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1004664-45.2021.8.11.0000
PACIENTE: VANDERLEI MOREIRA XAVIER
IMPETRANTE: RHANDELL BEDIM LOUZADA
IMPETRADO: JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rhandell Bedim Louzada, em favor de Valderlei Moreira Xavier, apontando como autoridade coatora o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, unidade judiciária especializada em Justiça Militar.
Colhe-se destes autos que o paciente é soldado da Polícia Militar e foi preso em flagrante na cidade de Confresa no dia 13 de março de 2021, em razão da suposta prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/06) ocorrido no dia anterior à segregação.
Sustenta, o impetrante, que o paciente foi preso em situação que não configura flagrante, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal; e que o juiz da Comarca de Vila Rica, que homologou seu flagrante em audiência de custódia, declarou-se incompetente, nessa mesma assentada, para tomar as demais providências descritas nos incisos II e III do art. 310 do Código de Processo Penal, ou seja, deixou de verificar se o caso era de conversão dessa prisão em preventiva ou de concessão de liberdade provisória, remetendo seu processo para a vara da justiça especializada da Justiça Militar situada na Comarca de Cuiabá.
Alega que, no dia 16 de março de 2021, a autoridade coatora recebeu o Auto de Prisão em Flagrante n. 1000461-87.2021.811.0049 e determinou a oitiva do Ministério Público para depois decidir sobre a conversão ou não da prisão flagrancial em preventiva, deixando, assim, de convalidar a homologação do flagrante efetivada por juiz incompetente, circunstância que, na concepção do impetrante, denota nulidade do flagrante e, por consequência, ilegalidade da prisão invectivada.
Assevera que, na medida em que a audiência de custódia foi realizada por juiz incompetente, ela não se prestou para o fim a que se destina e já teria se exaurido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que tal assentada fosse realizada pelo juiz da causa, ocasião em que deveria ter sido observado o disposto no retrocitado art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual aduz que, mesmo que venha a ser decretada a prisão preventiva – isto é, ainda que sobrevenha novo título constritivo da liberdade do paciente – o constrangimento ilegal já ficou caracterizado, situação que, no seu entender, impediria a declaração de perda do objeto deste mandamus.
Salienta, ademais, que não haveria motivos para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois eventual condenação, implicará em regime inicial aberto, não só em razão da sua primariedade e bons antecedentes, mas também por sua conduta prestativa no momento de sua prisão, pois, pelos depoimentos prestados durante a lavratura do flagrante, restou claro que o paciente tinha a exata noção que poderia ser preso, mesmo assim, estava em sua residência quando foi preso, demonstrando não apresentar nenhum risco para futura aplicação da pena.
Por derradeiro, argumenta que no processo originário foi solicitada a remoção do paciente para Unidade Policial Militar de Cuiabá em plena pandemia, circunstância que, na sua visão, revela maior urgência na concessão da liberdade em sede de liminar, para evitar que essa remoção seja efetivada.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a relaxamento da prisão em flagrante do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, colimando, no mérito, a procedência dos pedidos e a concessão da ordem, além de postular sua intimação acerca do inclusão do processo em pauta de julgamento para viabilizar a realização de sustentação oral.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, na hipótese de se verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não foi comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto vislumbra-se, a princípio, que a tese defensiva é, mutatis mutandis, a de excesso de prazo para a homologação (ratificação da homologação) do auto de prisão em flagrante ocorrida há 9 (nove) dias, situação cuja análise perpassa pelo crivo do princípio da razoabilidade que, aparentemente, não foi violado, eis que, in casu, houve uma questão incidental a ser resolvida concernente à competência para processar os fatos, sem contar que a situação calamitosa que enfrentamos em virtude da pandemia da Covid-19 está impactando negativamente na tramitação dos processos.
Insta registrar, ademais, que embora o impetrante tenha alegado que o periculum in mora para a concessão desta liminar deve-se à premente necessidade de se evitar a transferência do paciente para a Comarca de Cuiabá, percebe-se que tal circunstância enseja, em verdade, periculum in mora inverso, porquanto o documento encontradiço nas p. 65/66 do ID 80348041 revela que essa medida precisa ser tomada por questões de segurança, pois o paciente teria ligações com integrantes da facção criminosa Comando Vermelho e o local onde atualmente ele está custodiado não dispõe de estrutura adequada para manter a guarda.
Por outro lado, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente feito.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo acima citado, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão deste álbum processual para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator